Tribunal: TJPA
Processo: 0003781-38.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO PARQUET ? RÉU QUE MANIFESTOU SEU DESEJO DE RECORRER QUANDO DE SUA INTIMAÇÃO POR ÚLTIMO (FL. 283) INTERPONDO, COM ISSO, O RECURSO QUE POSTERIORMENTE FOI ARRAZOADO PELO DEFENSOR DATIVO ? APELO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL ? PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, AFASTANDO A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? DOSIMETRIA DA PENA ? O RECORRENTE PEDIU QUE FOSSE CONSIDERADA A ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL, PORQUE, SEGUNDO ALEGA, É VÍTIMA DA POBREZA E NEGLIGÊNCIA ESTATAL; PORÉM, NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS CONCRETAMENTE ESTA CONDIÇÃO E NEM FOI POSSÍVEL VER NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO A VEROSSIMILHANÇA DE SUA ALEGAÇÃO ? REVISTA A DOSIMETRIA DA PENA RESTOU DEMONSTRADO QUE A PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA FOI ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME ? APELO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003781-38.2009.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MARCUS RICARDO DA SILVA SANTOS
DEFENSOR DATIVO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA - OAB/PA 18.338
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO PARQUET - RÉU QUE MANIFESTOU SEU DESEJO DE RECORRER QUANDO DE SUA INTIMAÇÃO POR ÚLTIMO (FL. 283) INTERPONDO, COM ISSO, O RECURSO QUE POSTERIORMENTE FOI ARRAZOADO PELO DEFENSOR DATIVO - APELO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, AFASTANDO A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DOSIMETRIA DA PENA - O RECORRENTE PEDIU QUE FOSSE CONSIDERADA A ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL, PORQUE, SEGUNDO ALEGA, É VÍTIMA DA POBREZA E NEGLIGÊNCIA ESTATAL; PORÉM, NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS CONCRETAMENTE ESTA CONDIÇÃO E NEM FOI POSSÍVEL VER NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO A VEROSSIMILHANÇA DE SUA ALEGAÇÃO - REVISTA A DOSIMETRIA DA PENA RESTOU DEMONSTRADO QUE A PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA FOI ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MARCUS RICARDO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do D. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa, na incidência criminal do art. 157, §2º, inciso II do CP, conforme se verifica às fls. 255-263.

Narra a denúncia que:

¿
...no dia 28 de fevereiro de 2009, por volta das 03:00 hs, na Avenida Marques de Herval esquina com a Tv. Mariz e Barros, os denunciados RODRIGO MONTEIRO GOMES e MARCUS RICARDO DA SILVA SANTOS incorreram em prática delituosa, juntamente com outros três indivíduos, não identificados, por haverem subtraído objetos pertencentes as vítimas, Daniele Costa Souza, Renato Cardoso Lima e Ruber Alves de Souza Filho, mediante grave ameaça, exercida por arma de fogo. (§) Segundo consta no inquérito policial, em dia, hora e local supramencionados, estavam as vítimas em um bar denominado Tropical, quando foram abordadas pelos denunciados, RODRIGO MONTEIRO GOMES e MARCUS RICARDO DA SILVA SANTOS, bem como por mais três outros indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo de grosso calibre, que anunciaram o assalto e subtraíram alguns pertences das vítima, tais como: um cavaquinho (instrumento de trabalho da vítima Ruber Alves de Souza Filho), cordões, porta cédula, contendo documentos e cartões de crédito da vítima Renato Cardoso Lima, entre outros objetos. Após terem subtraído os referidos bens, os denunciados e os outros indivíduos empreenderam fuga pela Tv. Timbó. (§) Ocorre que, momentos após a ação criminosa, as vítimas acionaram uma viatura da polícia que passava nas proximidades do bar, a qual passou a perseguir os denunciados. Logo em seguida, foi realizada a prisão dos denunciados, que estavam escondidos debaixo de uma residência na Avenida Visconde de Inhaúma, entre Tv. Timbó e Tv. Vileta, sendo recuperada parcialmente a res furtiva, uma vez que somente foi recuperado o porta cédula da vítima Renato Cardoso Lima, o qual estava em poder do denunciado Rodrigo Monteiro Gomes, conforme consta no auto de apreensão e entrega de fls. 18/19. (§) Ao serem interrogados pela autoridade policial, às fls. 08/09, os denunciados
confessaram
a autoria delitiva, alegando que estavam sob a influência de bebida alcoólica, porém negaram a utilização de arma de fogo durante a atividade criminosa. (...)¿.
SIC - fls. 02-04.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 24-27.

Inconformado com a condenação, o réu MARCUS RICARDO, recorreu alegando insuficiência de provas, especialmente por ausência da individualização de sua conduta no desenrolar do ilícito cometido.

Refere que as declarações prestadas no inquérito e em Juízo não são satisfatórias; que os depoimentos dos policiais estão em confronto, tanto que a testemunha Ivanildo de Sousa Sampaio não soube nem dizer onde ocorreu o fato delituoso e que a vítima RUBER FILHO informou que não fez o reconhecimento pessoal do apelante na delegacia; deste modo, diante das incertezas, diz que prevalece o princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, pede o provimento do recurso para a sua absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP ou subsidiariamente, o provimento parcial, para que seja revista a aplicação da pena, pedindo também a consideração da atenuante, na forma do art. 66 do Código Penal, vez que é vítima da pobreza e negligência estatal. (fls. 290-297).

Contrarrazões às fls. 298-306 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por intempestividade e, ultrapassada a preliminar, no mérito, pelo seu improvimento.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, analisamos a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O
Parquet
manifestou-se pela preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, alegando que o defensor dativo não goza de prazo em dobro e que teria apresentado o apelo extemporaneamente.

Sabe-se que o prazo recursal, no processo penal, conta da data do último a ser intimado, o réu ou o seu defensor;
in casu,
quando do último a ser intimado, o réu, expressamente no ato manifestou o desejo de recorrer, interpondo o recurso (fl. 283).

No mesmo sentido precedente desta Corte:
APELAÇÃO - ARTIGO 157, CAPUT C/C ARTIGO 14, INCISO II DO CPB -
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. RÉU QUE MANIFESTOU SEU DESEJO DE RECORRER QUANDO DE SUA INTIMAÇÃO (FLS. 40) E INTERPOSIÇAO DO RECURSO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO LEGAL (FLS. 41).
NAS RAZÕES REQUER O APELANTE O AUMENTO DO PATAMAR DA TENTATIVA NO MÁXIMO LEGALMENTE PREVISTO. DOS AUTOS VERIFICA-SE QUE O
ITER CRIMINIS
FOI TOTALMENTE PERCORRIDO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE. (TJE/PA - Proc. nº 2019.02256789-49, Ac 204.824, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-27, Pub. em 2019-06-06). Sublinhado.

Deste modo, a certidão de fl. 315, registra parcialmente a verdade porque a sentença não transitou em julgado para a defesa do réu-apelante.

Ademais, às fls. 286-287, a Defensoria Pública, intimada a apresentar razões, comunicou a impossibilidade de atuar na vara por carência de defensores, levando ao d. Juízo sentenciante designar o Dr. Edgard Augusto Fontes da Costa, como defensor dativo, que as apresentou às fls. 290-297, quando o recurso já havia sido interposto pelo réu.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Adequado e tempestivo conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por MARCUS RICARDO DA SILVA SANTOS.

No mérito, o apelante alega, em síntese, insuficiência de provas, especialmente por ausência da individualização de sua conduta no desenrolar do ilícito cometido.

Extrai-se dos fatos que, o apelante e mais quatro (04) indivíduos, aproveitando que as vítimas estavam em um bar aguardando a chuva passar, anunciaram o assalto e passaram a subtrair os pertences dos ofendidos.

O ¿arrastão¿, como nominaram as vítimas e as testemunhas, constitui crime de autoria coletiva em que não há exigência de descrição pormenorizada da conduta de cada um dos coautores, conforme orienta a jurisprudência:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. I. - Desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da denúncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam necessariamente na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569). Precedentes. II. -
Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado.
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. IV. - HC indeferido. (STF - HC 85636, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, DJ 24-02-2006 PP-00050 EMENT VOL-02222-02 PP-00308). Sublinhado.

A denúncia narrou os fatos deixando bem clara a acusação para o exercício da ampla defesa dos réus, sem qualquer prejuízo que demonstrasse alguma nulidade.

Por analogia, orienta o precedente:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PREJUDICIALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I - A expedição de alvará de soltura prejudica a impetração quanto à tese de inidoneidade do decreto preventivo. II -
In casu
, a denúncia contém a individualização dos denunciados, a descrição dos fatos delituosos, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, de modo que está de acordo com os requisitos exigidos no art. 41 do CPP. III - Ademais, "Nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados"
(RHC n. 66.363/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/3/2016). Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - RHC 73.577/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). Grifo.

O apelante refere que as declarações prestadas no inquérito e em Juízo não são satisfatórias; que os depoimentos dos policiais estão em confronto, tanto que, segundo alega a testemunha IVANILDO DE SOUSA SAMPAIO não soube dizer onde ocorreu o fato delituoso e que a vítima RUBER FILHO informou que não fez o reconhecimento pessoal do apelante na delegacia; deste modo, diante das incertezas, acredita que prevalece o princípio do
in dubio pro reo.

Não vislumbro razão ao apelante uma vez que a sua defesa, presente em audiência de oitiva de testemunhas, não contraditou nenhuma testemunha presente e muito menos os policiais, que prestaram compromisso na forma da lei.

Além disso, os depoimentos dos policiais são meios idôneo e suficiente para subsidiar uma condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, senão vejamos:
(...)
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus, de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019). Grifo.

Assim, declararam as testemunhas nos autos:

Na Polícia:

SEBASTIÃO DA LUZ RIBEIRO - Policial Militar - fl. 10: ¿
... que fazia parte da guarnição comandada pelo SGT/PM-EDINALDO DE SOUZA BOTELHO, e presenciou quando os meliantes aqui identificados como
, RODRIGO MONTEIRO GOMES, vulgo ¿NARIZ¿, e MARCUS RICARDO SILVA DOS SANTOS, foram reconhecidos pelas vítimas
... foi encontrado em poder dos supramencionados uma porta cédulas de uma das vítimas... o comandante da guarnição, condutor, certificou-se dos fatos dando ¿VOZ DE PRISÃO¿ aos infratores, conduzindo para esta seccional,
juntamente com as vítimas que na presença da autoridade policial reconheceram como sendo dois dos elementos que teriam praticado o assalto momento antes
...¿.
Sublinhado.

Em Juízo:

RUBER ALVES DE SOUZA FILHO - Vítima - fl. 183/Mídia: ¿...
que estava no bar em que tocava...
que na verdade o que aconteceu foi um ¿arrastão¿ porque eram muitas pessoas... que estava o depoente e um casal de amigos e do nada veio uma multidão... que diziam ¿perdeu...perdeu¿ ... que saíram levando tudo... que o depoente não viu arma
... que o depoente acha que eram umas doze (12) pessoas...
que levaram o cavaquinho do depoente, a carteira do seu amigo e a bolsa da mulher dele
... que os policiais pegaram os acusados com a bolsa do amigo do depoente... que antes os policiais saíram em perseguição e pegaram os acusados debaixo de uma casa e estavam com o documento do amigo do depoente e a bolsa
... que o amigo do depoente reconheceu os objetos subtraídos dele... que em nenhum momento viu arma de fogo com os acusados
... que o depoente tocava naquele bar todo final de semana... que neste dia estava chuviscando... que era 03:30h da manhã... que o depoente e os amigos estavam esperando a chuva passar... que depois da abordagem, a amiga do depoente ia ligar para a polícia bem na hora que a viatura dos policiais que estão aí fora ia passando... que então os policiais saíram em perseguição...¿.
Destaque.

EDINALDO DE SOUZA BOTELHO - Policial Militar - fl. 183/Mídia: ¿
... que recorda dos fatos...
que foi um ¿arrastão¿
...
que não foi encontrada nenhuma arma
... que iam transitando pela Marquês às proximidades da Mariz e Barros quando
a vítima acionou a viatura
... que na hora o depoente acionou várias viaturas porque eram muitas pessoas que se dispersaram na Marquês... que os dois acusados foram detidos... que foi encontrada uma carteira e celular...
que uma das vítimas reconheceu os acusados
...
que as vítimas disseram que eram vários elementos
... que os acusados foram pegos com alguns objetos subtraídos...
que a vítima reconheceu tanto os acusados quantos os seus objetos
...¿.

Os policiais foram unânimes em dizer que as vítimas reconheceram os acusados e, como somente os objetos subtraídos dos ofendidos RENATO e DANIELE foram recuperados e que, conforme declaração da testemunha EDNALDO, as vítimas teriam reconhecido não só os seus objetos subtraídos mas também os acusados como sendo dois dos que assaltaram no bar, deixa claro que dentre as vítimas referidas não está o ofendido RUBER, cujo bem subtraído foi o cavaquinho, que não findou recuperado.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 24-27.

Deste modo, pelas circunstâncias as quais ocorreram os fatos em harmonia com que declararam as testemunhas e demais elementos dos autos, restaram demonstradas a autoria e materialidade do delito, afastando qualquer possibilidade de aplicação do princípio de
in dubio pro reo
e de insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o apelante pediu revisão da aplicação da pena, pedindo também a consideração da atenuante, na forma do art. 66 do Código Penal, vez que é vítima da pobreza e negligência estatal que,
data vênia,
não demonstrou nos autos concretamente esta condição.

A sentença apelada assim dosou a pena:
¿
Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando a culpabilidade normal ao tipo penal, as consequências do crime e prejuízo à vítima, já que a res furtiva foi recuperada em parte; considerando que a prática delituosa denota premeditação, desrespeito, e ousadia do meliante; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que os antecedentes criminais constantes em Certidões de fl. 254 contam em seu favor, a conduta social do acusado e a personalidade sem avaliação, embora o motivo do crime não seja justificável e a consequência do crime seja em grau médio e o comportamento da vítima em nada ter influenciado para a prática delitiva. Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão, em muito, favoráveis ao réu, fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena. Verificando a inexistência de agravantes e atenuantes previstas, nos artigos 61 e 65, do CPB, deixo de aplicar estes dispositivos. Constatando-se, porém, a ocorrência da majorante própria do tipo penal, contidas no parágrafo 2.º, inciso II, do artigo 157, do CPB, em vista do concurso de agentes, aumento a pena-base fixada em 1/3 (um terço), tornando-a em definitiva, concreta e final em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida em REGIME SEMI-ABERTO, conforme preceitua o artigo 33, § 2, inciso b, do Código Penal Brasileiro e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
¿. Sic - fls. 261-262.

Conforme disposto na dosimetria da pena para o apelante, pelas circunstâncias desfavoráveis dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, a julgadora fixou a pena-base em quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quarenta e cinco (45) dias-multa e, mesmo afastando as consequências do crime, porque a restituição parcial da
res furtiva
não é razão para majorar a reprimenda nesta fase, o
quantum
estipulado na decisão
a quo
não merece ser alterado.

Na segunda fase o recorrente, como dito anteriormente, pediu que fosse considerada a atenuante do art. 66 do Código Penal, porque, segundo alega, é vítima da pobreza e negligência; porém,

não demonstrou nos autos concretamente esta condição e nem foi possível ver no conjunto fático-probatório a verossimilhança de sua alegação.

No mesmo sentido:
Omissis. A previsão contida no art. 66 do Código Penal diz respeito à circunstância não listada nos demais dispositivos do Estatuto Repressivo, que tratam do tema, mas que permitem ao juiz atenuar a sanção quando tiver notícia de fato que diminua a culpabilidade do agente. No ponto, a presente insurgência não vem a comportar conhecimento, haja vista ser assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a dosimetria da pena, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ (AgInt no AREsp n. 992.501/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/2/2017). (...). (STJ - REsp 1797992/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

Posteriormente, na terceira fase, foi aumentada a pena em virtude do concurso de pessoas, elevando a sanção a 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, conforme preceitua o artigo 33, §2º, inciso b, do Código Penal Brasileiro e 60 (sessenta) dias-multa, tornando-se definitiva e, a meu ver, adequada para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 12 de março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRoubo